Tribunal: TJDFT
Processo: 0720823-86.2022.8.07.0009
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-04
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:
Direito penal. Apelação criminal. Art. 309 do ctb. Direção de veículo sem habilitação com perigo de dano – Réu reincidente em crime doloso – Vedação legal à substituição da pena privativa de liberdade. Sentença mantida. Recurso improvido.
I. Caso em exame
1. Apelação criminal interposta pelo réu contra sentença condenatória (ID 63427215) à pena de 7 (sete) meses de detenção, no regime inicial semiaberto, pela prática do crime do Art. 309 do CTB (direção de veículo sem habilitação com perigo de dano). O recorrente sustenta a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, apesar da reincidência do réu (ID 63427223)
1.1. Segundo a denúncia (ID 63427177), o réu, em 22/12/2022, na QR 421, via pública, Samambaia/DF, foi autuado em flagrante ao dirigir veículo sem habilitação.
1.2. Sem contrarrazões (ID 63427225). Parecer pelo desprovimento da apelação (ID 64148752).
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão cinge-se a saber se é possível a substituição da pena privativa de liberdade do réu reincidente por restritiva de direitos.
III. Razões de decidir
3. No caso em tela, trata-se de réu reincidente, com condenação anterior transitada em julgado em 09.3.2021, pela prática dos crimes previstos nos arts. 33, caput da Lei no 11.343/2006 e 12, da Lei no 10.826/2003 (tráfico de drogas e posse irregular de arma de fogo de uso permitido) – ID 63427206, razão pela qual o magistrado sentenciante negou a substituição da pena em razão do óbice legal previsto no art. 44, II, do CP.
4. Com efeito, o art. 44, do CP, dispõe: - As penas restritivas de direitos são autônomas e substituem as privativas de liberdade, quando: (...) II - o réu não for reincidente em crime doloso).
5. Assim, considerando a reincidência do réu em crime doloso, foi corretamente aplicada na sentença a vedação legal para substituição da pena privativa de liberdade. A sentença recorrida não merece reparo.
IV. Dispositivo
5. recurso improvido.
6. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.

________
Dispositivos relevantes citados: CTB, Art. 309.